Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-79.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003198-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – AÇÃO PRINCIPAL – TRINTRÍDIO LEGAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PRAZO QUE DEVE SER CONTATO DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Tendo o ato de constrição sido efetivada por completo muito tempo depois do deferimento da medida cautelar, deve ser reconhecida a tempestividade da ação principal, mantendo-se, por conseguinte, o trâmite da lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar nº 1002357-41.2020.8.11.0037, manejado por GILMAR ANTONIO MATTEI, indeferiu o pedido para que fosse declarada a cessação da eficácia da medida cautelar.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que após o deferimento e efetivação da tutela cautelar, o autor, ora agravado, teria o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizar o pedido principal, o que, contudo, não teria sido observado nos autos de origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça dispensou a intervenção ministerial ante a ausência de interesse público (id nº 123093468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No recurso em exame, a insurgência da parte recorrente diz respeito à decisão que indeferiu o pedido para que fosse declarada

a cessação da eficácia da medida cautelar e, por consequência, extinto o feito, na origem.

A empresa recorrente defende que a propositura da ação principal (ação de execução de título executivo extrajudicial), deveria ter ocorrido no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da efetivação da medida cautelar concedida, o que não ocorreu.

Segundo consta da decisão recorrida, o juízo de origem compreendeu que o escoamento do prazo de 30 dias seria contado da

efetivação da tutela cautelar, com o registro na matrícula do imóvel, o que foi realizado em 13.07.2020. Por sua vez, a empresa

agravante entende que a decisão que deferiu a medida cautelar para arrestar um imóvel de sua de sua propriedade foi proferida

no dia 22.05.2020, tendo a prenotação ocorrido no dia 27.05.2020, partindo desse último ato, portanto, a contagem do prazo para

o ajuizadamente da ação principal.

Na espécie, o artigo 308
caput
do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 308.
Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em

que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

Para melhor elucidar o feito, torna-se necessário transcrever a parte dispositiva da decisão de origem, que em 22.05.2020,

deferiu a medida cautelar requestada pelo autor,
in verbis
:

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino o arresto do

imóvel livre e desembaraçado de propriedade da requerida registrado na Matrícula 12.336 – CRI de Primavera do Leste

, mediante prévia comprovação da titularidade (certidão ou matrícula imobiliária relativa ao imóvel) e formalização da

caução real imobiliária
.

Assim, da atenta leitura do comando judicial em questão, percebe-se que a tutela cautelar não se efetivou com a simples

chegada do pedido de registro na matrícula do imóvel, mas, sim, do efetivo registro do arresto do imóvel, na data de 13.10.2020,

conforme documento apresentado no id nº 122957980.

Em reforço a essa constatação, nota-se do andamento dos autos, na origem, que em 18.09.2020, foi expedido Ofício pelo Oficia

Registrador, o qual informou o Juízo, acerca da impossibilidade de registro do Arresto, em razão do teor do documento não ter

atendido às disposições normativas exigidas pelo cartório.

O equívoco em questão foi reconhecido posteriormente pelo Juízo de origem, conforme decidido no id nº 40277998, em 30.09.2020.

Assim, tendo o ato de constrição sido efetivada por completo muito tempo depois do deferimento da medida cautelar, deve ser

reconhecida a tempestividade da ação principal, mantendo-se, por conseguinte, o trâmite da lide.

Em apoio a esse entendimento, cumpre observar alguns julgados recentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE

E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI APRESENTADA ALÉM DO

TRINTÍDIO LEGAL – PEDIDO DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS

TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA

TUTELA CAUTELAR E NÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15

– RECURSO DESPROVIDO.

Na tutela cautelar em caráter antecedente, de que trata o art. 308 do CPC/15, a contagem do prazo decadencial de trinta

(30) dias para formular o pedido principal (tutela definitiva satisfativa) se
inicia a partir da efetivação da tutela cautelar,

ou seja, do cumprimento integral da medida
.
Recurso desprovido. (N.U 1026416-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no

DJE 26/04/2021)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO MILHO –

TUTELA CAUTELAR DEFERIDA – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -

PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA

MEDIDA LIMINAR – ART. 308 DO CPC – CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA

EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL – PEDIDO PRINCIPAL – EXECUÇÃO PARA

ENTREGA DE COISA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PRONTO PAGAMENTO – 10% – ART. 827, CPC

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da

ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida.

(...) (N.U 1020112-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022